Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701261-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: GABRIELA GALVAO SILVEIRA MELLO FERRARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em sede da Execução ajuizada contra GABRIELA GALVÃO SILVEIRA MELLO FERRARI (autos n. 0725200-27.2022.8.07.0000), determinada a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, decisão nos seguintes termos: “A lista de acessos de ID 144672472, desacompanhada do histórico escolar não tem o condão de comprovar a prestação dos serviços educacionais prestados. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a contraprestação dos serviços que lhe corresponde ou que lhe assegure o cumprimento. Assim, comprove o exequente a prestação dos serviços educacionais com a juntados dos históricos escolar. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial” (ID145305309, autos originários). Nas razões, o agravante alega que: “( ) em 16.12.2022, a juíza a quo lançou nova decisão determinando a 5a emenda do processo, requerendo por derradeira vez, a comprovação dos serviços educacionais com o histórico escolar dos menores. ( ) 25. Da análise dos autos, verifica-se com a devida vênia, que o posicionamento da i. magistrada impede a Agravante o acesso à justiça, vez que exige documentos que não estão sob o seu alcance como é o caso do histórico escolar. 26. Por sua vez, a Agravante já apresentou a lista de frequência dos menores filhos da Agravada, bem como a existência de título extrajudicial apto a embasar o ajuizamento de ação de execução para a cobrança do valor de R$ 2.225,46 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), consubstanciada no Contrato de Prestação de Serviços – Natação infantil. 27. Anote-se que da análise do referido documento, constata-se a assinatura da responsável pelo contrato firmado e de duas testemunhas instrumentárias do ato. ( ) 29. É importante ressaltar que o título extrajudicial é dotado de força executiva quando preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e o instrumento particular que possui assinatura de duas testemunhas ostenta a característica da exigibilidade, por expressa disposição legal, a despeito de ser líquido e certo. ( ) 32. Esclarece ainda que conforme o documento juntado de ID 132924804, as dependências da ACM estavam em pleno funcionamento durante vigência do contrato dos interessados e que os adversos não se beneficiaram integralmente do uso das atividades contratadas por livre escolha. 33. A cobrança do serviço não está atrelada à frequência na academia, conforme descrito no contrato assinado no ato da inscrição, a Agravante trabalha com o modelo de pacote de serviços e aderindo ao plano, as mensalidades continuarão sendo exigidas na data de vencimento escolhida no ato da matrícula. 34. Cumpre dizer que quando realizado o contrato de prestação de serviços com a assinatura do responsável financeiro, a Associação planeja-se com relação ao financeiro, contabilizando os alunos contratados, a quantidade de profissionais para atendê-los, bem como manutenção do espaço e investimento em aparelhos. 35. A elaboração do contrato válido entre as partes dá segurança que os serviços estarão disponíveis, bem como que o valor será pago, princípio Pacta Sunt Servanda. A vida em sociedade exige segurança em relação aos pactos humanos, de modo que o Pacta Sunt Servanda representa um importante pilar das relações privadas. Como dito, a Agravante considera seus contratos ativos para fins de organização de caixa. 36. No mais, cumpre dizer que os contratos anexos aos IDs 130614827 e 130614828 mostram-se válidos para continuidade da execução e que a genitora dos menores, ora Agravada, já confirmou a existência da dívida, conforme conversas de WhatsApp de ID 138333622 chegando à beira de fechar acordo com a Credora. 39. No mais, salienta-se que a imposição da Dra. Tatiana em que fosse apresentado histórico escolar não se enquadra no caso, visto que não se trata a demanda de serviços educacionais. 40. Extrai-se, portanto, com certa facilidade pela documentação acostada aos autos principais, que houve, de fato, o cumprimento das obrigações que cabiam à Agravante, não havendo dúvida que os serviços foram devidamente prestados aos clientes. 41. Igualmente, nítida a liquidez, quando fica demonstrado que a apuração do valor depende de simples operação aritmética. Afinal, trata-se de obrigação positiva e líquida, sendo certo que eventuais juros/penalidades, além de ajustadas contratualmente, seguem a linha dos artigos 397 e ss do Código Civil. 42. Assim, já na 5a emenda sobre a mesma exigibilidade, denota-se que a r. decisão recorrida merece retoques” (ID42798003 – p.4/7). E acrescenta: “Percebe-se que a Agravante está submetida à posição de iminente e gravíssimo prejuízo, porquanto ou se entrega ao rito comum, sofrendo expressivas avarias na celeridade e duração razoável do processo ou sofrerá com a extinção de sua pretensão, de modo que escoará por suas mãos a eficácia e o sentido da prestação jurisdicional, o que certamente não trata prejuízos apenas a Agravante, mas também aos demais pleiteantes do semelhante direito da demanda principal, causando nítida sensação de insegurança. Tudo isto, com a devida vênia, baseado em um posicionamento que está em patente dissimetria com a pacífica jurisprudência e em total desconformidade com a mais correta dicção do artigo 784 do Código do Processo Civil, invocação que parece suficientemente idônea a ensejar o deferimento da tutela recursal, visto que, caso este recurso não seja recebido com efeito suspensivo, a ação fatalmente será extinta, visto que não há como cumprir a determinação da magistrada a quo, causando enorme prejuízos a Agravante. ( ) Portanto, a mercê do aventado, inobstante se creia no total provimento do recurso, certo é que, frente a patente presença dos requisitos autorizadores, sem mais delongas, requer seja o presente agravo recebido com a respectiva concessão do efeito suspensivo, sob pena de incorrer graves prejuízos materiais e processuais” (ID42798003 – p.7/8). Ao final, requere: “Destarte, ante tudo que foi exposto e demonstrado, a Agravante espera e requer que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conheça do presente Agravo, e, ao final, lhe dê provimento para reformar a decisão monocrática para prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial haja vista as robustas provas apresentadas” (ID42798003- p.8). Preparo recolhido (ID42798006). É o relatório. Decido. O agravante insurge-se contra despacho que lhe facultou apresentar emenda à petição inicial para, em quinze dias, apresentar o histórico escolar dos filhos da agravada, sob pena de indeferimento da inicial (ID145305309, autos originários). Como se vê, despacho de mero expediente, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Por oportuno: “1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. ( ) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). ( ) (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. ( ) (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se à vara de origem. Intime-se o agravante. Brasília, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora